Tribunal: TJSP
Processo: 2026077-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Assistência judiciária – Gratuidade processual – Pessoa jurídica em recuperação judicial - Pedido contido na petição inicial de ação declaratória de inexistência de débito, acompanhado de declaração de pobreza jurídica – Indeferimento – Admissibilidade - Pessoa jurídica com direito à gratuidade, hoje pacificado no novo CPC, mas desde que provada a atual situação econômico-financeira (Súmula

Ementa:
Assistência judiciária – Gratuidade processual – Pessoa jurídica em recuperação judicial - Pedido contido na petição inicial de ação declaratória de inexistência de débito, acompanhado de declaração de pobreza jurídica – Indeferimento – Admissibilidade - Pessoa jurídica com direito à gratuidade, hoje pacificado no novo CPC, mas desde que provada a atual situação econômico-financeira (Súmula n. 481 do Col. STJ) – Agravante que se limitou a alegar que todas as receitas são voltadas ao estrito cumprimento do plano de recuperação judicial, sem apresentar balanço contábil – Benefício passível de ser deferido a qualquer tempo, mediante prova idônea e convincente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000624118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2026077-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SUPERBOM
SUPERMERCADO LTDA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado AMBEV S.A.,.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026077-17.2020.8.26.0000 - Voto
4
VOTO No: 35.978
À
MESA
AGRV.No: 2026077-17.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru
AGTE. : Superbom Supermercado Ltda. (em recuperação
judicial)
AGDO. : Ambev S/A.
Assistência judiciária Gratuidade processual Pessoa jurídica
em recuperação judicial - Pedido contido na petição inicial de
ação declaratória de inexistência de débito, acompanhado de
declaração
de
pobreza
jurídica

Indeferimento

Admissibilidade - Pessoa jurídica com direito à gratuidade,
hoje pacificado no novo CPC, mas desde que provada a atual
situação econômico-financeira (Súmula n. 481 do Col. STJ)
Agravante que se limitou a alegar que todas as receitas são
voltadas ao estrito cumprimento do plano de recuperação
judicial, sem apresentar balanço contábil Benefício passível
de ser deferido a qualquer tempo, mediante prova idônea e
convincente Recurso desprovido.
Ajuizada ação declaratória de inexistência
de débito, o juízo de primeiro grau indeferiu à autora
gratuidade processual, visto tratar-se de pessoa jurídica
com fins lucrativos, em atividade e, embora em recuperação
judicial, informou que vem cumprindo plenamente o plano de
recuperação, além de ter recolhido as custas processuais
nos autos de tutela de urgência de sustação de protesto em
apenso.
Inconformada, a autora se opõe, expondo que
suas receitas são voltadas ao estrito cumprimento do plano
de recuperação judicial, destinadas ao pagamento de
credores, sem condições, portanto, de remunerar os sócios
ou recolher custas e despesas processuais. Assim, diante
do fato de estar em recuperação judicial, faz jus ao favor
legal.
Deferido efeito suspensivo ao agravo, o
juiz singular foi comunicado e a agravada contraminutou.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026077-17.2020.8.26.0000 - Voto
4
No passado era polêmico o deferimento de
gratuidade
processual,
mas
reiterados
precedentes
jurisprudenciais levaram à edição da Súmula n. 481 do Col.
STJ, "verbis": “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Hoje, com a entrada em vigor do novo Código
de Processo Civil, não mais é viável questionar se a
pessoa jurídica pode, ou não, ter acesso à gratuidade
processual.
É que no art. 98 o novo estatuto dispõe que
a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de
recursos
para
pagar
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios, tem direito à gratuidade.
Portanto, superada a questão de a pessoa
jurídica ser destinatária da gratuidade, exige-se que
documente a insuficiência financeira.
Ocorre que a pessoa jurídica não documentou
a situação de dificuldade financeira; limitou-se à asserção de que não vem obtendo faturamento desde
fevereiro de 2019 e contabiliza saldo negativo nos índices
“liquidez geral”, “capital de giro” e “disponibilidade
operacional”, amargando prejuízo.
Ainda que em recuperação judicial, a pessoa
jurídica não trouxe balancetes aptos à comprovação do
prejuízo que dificulte o adiantamento das custas e
despesas processuais.
Ora, a gratuidade pode ser deferida a
qualquer momento, e não necessariamente na primeira
intervenção do jurisdicionado em processo em curso,
bastando que o interessado, com mais razão se é pessoa
jurídica, se esmere na instrução através de prova idônea
preconstituída.
Diante do exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026077-17.2020.8.26.0000 - Voto
4
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator